Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO NO RECURSO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o da Lei 1.060/1950, se a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça.
II. Não pode subsistir decisão proferida no inventário que, sem a observância do contraditório, determina ao herdeiro a desocupação de imóvel do espólio cuja venda foi autorizada.
III. O contraditório, exatamente porque assegura às partes os poderes de reação e influência, constitui pressuposto de legitimidade dos pronunciamentos judiciais, na esteira do que prescrevem o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e os artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.
IV. Sem o testemunho do contraditório, qualquer pronunciamento judicial despe-se de legitimidade legal e constitucional porque desrespeita prerrogativa processual elementar das partes.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.